Tribunal: TJBA
Processo: 0506023-82.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506023-82.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE MIRANDA VITORIA MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCONI SILVA NAVARRO

APELADO: SHIN JA KIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
QUERELA NULLITATIS
. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE DO PROMITENTE COMPRADOR. DESNECESSIDADE. NATUREZA OBRIGACIONAL E PESSOAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (querela nullitatis) em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido, que visava à anulação da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 0014257-52.2012.8.05.0080. A apelante sustenta a nulidade absoluta daquela sentença, argumentando que, por ser cônjuge do promitente comprador, deveria ter sido citada para integrar o polo passivo da ação, em virtude da natureza real do direito discutido. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e reitera o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questões em discussão:

As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em: (a) analisar a presença dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante; (b) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (c) examinar a natureza jurídica do contrato de promessa de compra e venda de imóvel não registrado em cartório; e (d) determinar a necessidade ou não de citação do cônjuge do promitente comprador em ação de rescisão contratual, para fins de configuração de litisconsórcio passivo necessário.

III. Razões de decidir:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, ante a ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a matéria discutida é eminentemente de direito, e a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando não levado a registro no cartório competente, possui natureza de direito pessoal e obrigacional, e não real. A ausência de registro impede a constituição do direito real à aquisição do imóvel, previsto no art. 1.417 do Código Civil, e, por consequência, não atrai a aplicação da regra do art. 73, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem sobre direito real imobiliário.

IV. Dispositivo e tese:

Ante o exposto, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a sentença combatida.

Tese de julgamento: "1. A ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda não registrado possui natureza obrigacional, não se exigindo a citação do cônjuge do promitente comprador como litisconsorte passivo necessário. 2. A ausência de citação do cônjuge, nesse contexto, não configura vício processual insanável apto a ensejar a nulidade da sentença por meio de querela nullitatis. 3. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal é possível quando a parte comprova a alteração de sua situação financeira."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DEFERIR a gratuidade de justiça a apelante, REJEITAR as preliminares de cerceamento de defesa e litigância de má-fé e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05